Tribunal: TJBA
Processo: 0543282-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543282-57.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de Agravo interno. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, na hipótese, alega que a decisão seria omissa ao não considerar que a execução não seria de baixo valor, haja vista que o executado possui outros débitos com a Fazenda Pública que, somados, seriam suficientes ao prosseguimento do feito. O acórdão não foi omisso, uma vez que enfrentou a tese e a rejeitou, tendo esclarecido que o somatório do valor de execuções fiscais, para fins de aferição do interesse processual, apenas seria possível quando os feitos estivessem apensados entre si, o que não ocorreu na espécie. Restou igualmente consignado que o valor da execução a ser considerado é aquele do momento em que é protocolada a petição inicial, haja vista que o artigo 1º, da Lei nº 13.729/2017 do Estado da Bahia é claro ao dispensar o ajuizamento de demandas em valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deixando claro que se trata de avaliação a ser feita antes da propositura da ação, e não quando já estiver em curso. Por fim, diferentemente do quanto alegado pelo embargante, antes da prolação da sentença foi ele devidamente intimado para manifestar-se sobre a possibilidade de extinção do feito em virtude do reduzido valor da causa, tendo inclusive apresentado petição, a afastar a tese de prolação de decisão surpresa. Conclui-se, portanto, que não há no acórdão nenhum dos vícios que autorize o manejo dos embargos de declaração, mas simples intuito de rediscussão da tese fixada na decisão, o que não se pode fazer por esta via. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 0543282-57.2016.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.